Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733183-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NICASSIO DA COSTA LIMA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REPRESENTANTE LEGAL: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O NICASSIO DA COSTA LIMA opõe Embargos de Declaração em face do Decisão proferido por este Relator que não conheceu do recurso, diante da perda superveniente do interesse recursal. A parte embargante alega a existência de omissão na Decisão embargada, pois não houve pronunciamento quanto a aplicação do artigo 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. Ainda, pondera que a apelada deve ser condenada em honorário sucumbenciais, visto que foi esta quem deu causa a perda do objeto (ID 43987538). A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 44848222). Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Alega a parte embargante que a Decisão foi omissa, visto que não houve pronunciamento quanto a aplicação do artigo 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho. Entretanto, na própria Decisão constou que como destacado pela I. Desembargadora Vera Andrighi no julgamento citado, “inaplicáveis os invocados arts. 10, 448 e 448-A, todos da CLT, pois o apelante-autor não foi convocado, portanto, não se cogita de relação de emprego.” Ou seja, a empresa sucessora somente se responsabiliza por obrigações trabalhistas constituídas antes da formalização da sucessão empresarial, o que não ocorreu no presente caso. Nos autos, não houve o reconhecimento do direito subjetivo do autor para contratação. Assim, a empresa embargada não possui qualquer responsabilização, diante da inexistência de relação de trabalho anterior a privatização. Logo, a questão trazida à baila foi devidamente analisada e enfrentada na Decisão. O inconformismo relativo ao posicionamento adotado deve ser objeto de recurso próprio. Em verdade, a parte embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ainda, não há omissão ou contradição no decisum, porquanto não está o Magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundamentar de forma lógica e coerente o seu posicionamento. Em relação ao teor dispositivo mencionado, é certo que o prequestionamento ficto acolhido pela norma possibilita a sua análise na instância superior. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por sua vez, não há o que se falar em modificação do ônus sucumbencial. Isto porque, a Sentença condenou a parte autora ao pagamento dos encargos sucumbenciais, ante a improcedência do pedido. Por sua vez, o Recurso não foi conhecido em razão da perda superveniente do interesse recursal, de modo que a parte requerida/apelada foi vencedora na demanda. Ainda aplicando o princípio da causalidade, cabe mencionar que em 02/03/2021 foi concluída a privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, sendo que somente após a essa data foi interposto o Recurso de Apelação, em 09/12/2022. Assim, quando da interposição do Recurso, a parte tinha ciência da privatização da empresa, dando causa ao não conhecimento do recurso. Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a Decisão combatida. Desembargador Eustáquio de Castro Relator